Tribunal: TCU
Processo: 019.247/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3094/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Carlos Abenza Martinez (XXX.362.717-XX) e Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 1411/2016-TCU-Plenário (peça 126); b) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.247/2010-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Abenza Martinez (XXX.362.717-XX); Instituto Estadual do Ambiente (10.598.957/0001-35); Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos (XXX.396.357-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Gustavo Marinho de Carvalho (OAB/SP 246.900) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.